Tribunal: TJSP
Processo: 2075577-42.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação à penhora rejeitada. Inconformismo da devedora. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. Admissibilidade em caráter excepcional, nos termos do art. 866 do CPC. Frustração de tentativas de localização de outros bens penhoráveis. Executada intimada a indicar meio menos gravoso para satisfação do crédito, permanecendo inerte. Incidência do art. 805,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação à penhora rejeitada. Inconformismo da devedora. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. Admissibilidade em caráter excepcional, nos termos do art. 866 do CPC. Frustração de tentativas de localização de outros bens penhoráveis. Executada intimada a indicar meio menos gravoso para satisfação do crédito, permanecendo inerte. Incidência do art. 805, parágrafo único, do CPC. Princípio da menor onerosidade ao devedor interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução. IMPENHORABILIDADE. Inocorrência. Alegação de incidência do art. 833, IX, do CPC. Proteção restrita a recursos públicos vinculados à aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Faturamento de instituição privada de ensino que não se confunde com verbas públicas afetadas. Ausência de demonstração de que a constrição recaia sobre recursos públicos específicos. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. Não comprovação de prejuízo concreto. Ausência de balancetes, demonstrações contábeis ou qualquer elemento técnico apto a evidenciar inviabilidade operacional. Percentual de 3% sobre o faturamento líquido que se mostra moderado, proporcional e ordinariamente compatível com a preservação da atividade empresarial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.